Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DE BICICLETA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Verificando-se nos autos que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório e de desclassificação para o crime de receptação.

2. Em que pese a negativa de autoria do apelante em juízo e a versão de que teria adquirido a bicicleta na feira do rolo, observa-se que tais argumentos defensivos se mostram isolados perante o conjunto fático-probatório constante dos autos.

3. Possíveis contradições nos depoimentos das testemunhas acerca das versões dadas pelo apelante de como adquiriu a bicicleta, seja assumindo o roubo, seja afirmando ter comprado na feira do rolo, não são capazes de descaracterizar a conduta do réu descrita na denúncia.

4. Recurso conhecido e não provido.